Tribunal: TJBA
Processo: 8001611-81.2025.8.05.0187
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) 8001611-81.2025.8.05.0187

COMARCA DE ORIGEM: PARAMIRIM

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8001611-81.2025.8.05.0187

EXCIPIENTE: DELIO JOAO VIANA MARTINS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ANTONIO GILVANDRO MARTINS NEVES

EXCEPTAS: JUÍZA DE DIREITO E PROMOTORA DA VARA CRIMINAL DE PARAMIRIM

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADA E PROMOTORA DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE DESVINCULAÇÃO DAS EXCEPTAS DO FEITO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO INCIDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INCIDENTE JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Exceção de suspeição oposta por Délio João Viana Martins em face de magistrada e promotora de Justiça da comarca de Paramirim, com o objetivo de reconhecer a parcialidade das exceptas no processo criminal, sob alegação de fragilidade da denúncia e acolhimento indevido de requerimentos ministeriais, reputados ilegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no julgamento da exceção de suspeição após a superveniente cessação da atuação da magistrada e da promotora de Justiça exceptas no feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O exame do incidente exige a verificação prévia de sua utilidade prática, a fim de aferir a subsistência do interesse processual.

4.A notícia de que a magistrada foi promovida e de que houve designação de novo promotor de Justiça substituto demonstra que as exceptas não mais atuam na comarca nem no processo principal.

5.A desvinculação superveniente das exceptas do feito extingue a relação jurídica que conferia utilidade ao incidente de suspeição.

6.A perda da utilidade prática do provimento jurisdicional caracteriza a perda superveniente do objeto e prejudica a apreciação do mérito da arguição.

7.A jurisprudência citada confirma que o afastamento do magistrado ou do membro do Ministério Público da atuação no feito enseja a superveniente ausência de interesse processual e a prejudicialidade do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Incidente julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A exceção de suspeição exige interesse processual atual e utilidade prática do provimento jurisdicional.

2. A superveniente cessação da atuação do magistrado ou do membro do Ministério Público excepto no feito acarreta a perda do objeto do incidente.

3. Verificada a perda superveniente do objeto, a exceção de suspeição deve ser julgada prejudicada.

Dispositivos relevantes citados:
não houve dispositivo legal específico citado no voto.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJPA, Agravo Interno em Exceção de Suspeição, REsp n. 0806992-11.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Tribunal Pleno, j. 05/04/2023.

2. TJMT, Exceção de Suspeição n. 1045662-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 20/08/2024, pub. 27/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do incidente de exceção de suspeição n.º 8001611-81.2025.8.05.0187, em que figuram como excipiente Délio João Viana Martins e como exceptas Camila Vasconcelos Magalhães Andrade, Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Paramirim e Paula Rainna Nascimento Santos, Promotora de Justiça da mesma comarca.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar prejudicada, por perda de objeto, a exceção de suspeição, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)8001611-81.2025.8.05.0187)